Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-49.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800079-49.2023.8.14.0009

APELANTE: OZIETE DA COSTA LISBOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800079-49.2023.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA

AGRAVANTE: OZIETE DA COSTA LISBOA.

ADVOGADO(A): HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação, indeferindo o pedido de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se os descontos realizados em prejuízo da parte agravante ensejam o dever de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os descontos impugnados, que totalizam R$ 97,11 ao longo de 18 meses, não ultrapassam o mero dissabor, não havendo demonstração de efetivo abalo moral.

4. Precedente deste Tribunal em caso análogo confirma o entendimento de que descontos de pequeno valor, sem comprovação de prejuízo relevante, não configuram dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Descontos indevidos de pequeno valor, sem comprovação de prejuízo significativo, não configuram dano moral indenizável."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800079-49.2023.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA

AGRAVANTE:
OZIETE DA COSTA LISBOA

ADVOGADO(A):
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO(A):
WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
OZIETE DA COSTA LISBOA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Em suas
razões
, a parte agravante argumenta que a decisão deve ser parcialmente reformada, condenando-se o agravado ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi oportunizado oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação, indeferindo o pedido de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se os descontos realizados em prejuízo da parte agravante ensejam o dever de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os descontos impugnados, que totalizam R$ 97,11 ao longo de 18 meses, não ultrapassam o mero dissabor, não havendo demonstração de efetivo abalo moral.

4. Precedente deste Tribunal em caso análogo confirma o entendimento de que descontos de pequeno valor, sem comprovação de prejuízo relevante, não configuram dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Descontos indevidos de pequeno valor, sem comprovação de prejuízo significativo, não configuram dano moral indenizável."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, não há demonstração nos autos da ocorrência de danos morais, considerando que a somatória dos descontos chega ao valor de R$ 97,11 (noventa e sete reais e onze centavos), conforme apontado na exordial, sendo que o primeiro desconto ocorreu 18 meses antes do ajuizamento da ação, fatos que, no meu sentir, revelam que os descontos não ultrapassaram a barreira do mero dissabor.

Aliás, veja-se como já decidiu este Tribunal em situação semelhante a aqui tratada e em processo oriundo da mesma comarca:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS”
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL EMPRÉSTIMO/DÉBITO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO ÚNICO NO IMPORTE DE R$ 76,59. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO. MERO ABORRECIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (0007336-28.2019.8.14.0130, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/05/2023)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/04/2025